Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I - A utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança torna inadequada a via eleita, Súmulas 269 e 271 do eg. STF.

II – Apelação desprovida.